Tribunal: TJMT
Processo: 1047195-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047195-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Esbulho / Turbação / Ameaça, Juros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), GERSON TEIXEIRA RAMOS - CPF: 260.242.418-87 (AGRAVANTE), APARECIDO TEIXEIRA RAMOS - CPF: 018.926.298-28 (AGRAVANTE), VALDEMAR TEXEIRA RAMOS - CPF: 735.097.288-15 (AGRAVANTE), ELCIO TEIXEIRA RAMOS - CPF: 202.640.621-91 (AGRAVANTE), ADAO TEIXEIRA RAMOS - CPF: 786.902.348-53 (AGRAVANTE), ORLANDO BONFIM - CPF: 177.930.171-53 (AGRAVADO), ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DESASSISTÊNCIA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada pelos executados, homologou o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 101.803,86, manteve a incidência de juros de mora, multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, bem como as astreintes decorrentes do descumprimento da obrigação de fazer, além de determinar a liberação dos valores depositados em juízo, observada a ordem de preferência.

II. Questão em discussão

Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se são nulas as intimações realizadas no cumprimento de sentença, em razão de alegada desassistência técnica dos agravantes, com consequente afastamento das penalidades do art. 523, §1º, do CPC; (ii) saber se o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a verba honorária sucumbencial deve ser fixado a partir de intimação válida ou do trânsito em julgado; (iii) saber se é possível rediscutir a distribuição dos ônus sucumbenciais já definidos no título executivo judicial; (iv) saber se subsiste a multa cominatória (astreintes) diante da alegação de culpa do exequente pela não lavratura da escritura; e (v) saber se é devida a segregação dos valores controvertidos até o julgamento final do recurso.

III. Razões de decidir

A alegação de nulidade das intimações não se sustenta, porquanto a mora dos executados decorreu de sua própria inércia após o trânsito em julgado da condenação, sendo ônus da parte zelar pela regularidade de sua representação processual, não podendo a desassistência técnica, por ela própria ocasionada, servir de fundamento para afastar os efeitos jurídicos da inércia.

A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC pressupõe a intimação do devedor para pagamento voluntário, o que restou atendido no caso concreto, inexistindo nulidade apta a macular o procedimento executivo.

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar e tornam-se exigíveis com o trânsito em julgado da decisão que os fixou, sendo legítima a incidência de juros de mora a partir desse momento, não se confundindo com a obrigação principal cujo regime foi objeto de modificação pelo Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão de rediscussão da distribuição dos ônus sucumbenciais encontra óbice intransponível na coisa julgada material (CPC, art. 502), porquanto o título executivo judicial manteve integralmente a condenação dos agravantes ao pagamento dos honorários.

A multa cominatória (astreintes) mostra-se legítima diante da resistência injustificada dos executados no cumprimento da obrigação de fazer, evidenciada pela prolongada inércia e necessidade de suprimento judicial da vontade para a transferência do imóvel, não havendo comprovação idônea de culpa exclusiva do exequente.

A segregação dos valores controvertidos possui natureza meramente acautelatória e não subsiste após o exame de mérito, quando ausente plausibilidade jurídica das teses recursais, devendo prevalecer a eficácia da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A alegação de nulidade de intimação no cumprimento de sentença não prospera quando a ausência de representação processual decorre de desídia da própria parte, não sendo apta a afastar a incidência das penalidades do art. 523, §1º, do CPC.

Os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, em razão de sua natureza alimentar e exigibilidade imediata.

A distribuição dos ônus sucumbenciais definida no título executivo judicial não pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

A multa cominatória é legítima quando evidenciada a resistência injustificada do devedor ao cumprimento de obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gerson Teixeira Ramos, Aparecido Teixeira Ramos, Valdemar Texeira Ramos, Elcio Teixeira Ramos, Adão Teixeira Ramos
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000866-88.2012.8.11.0039, movido por Orlando Bonfim.

A decisão recorrida, lançada no id. 215320296- autos de origem, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pelos executados/agravantes, reconhecendo a higidez do título executivo judicial e determinando: (i) a manutenção da condenação ao pagamento integral dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, homologando o montante de R$ 101.803,86; (ii) a incidência de juros de mora sobre a verba honorária a partir da exigibilidade decorrente do trânsito em julgado; (iii) a manutenção da multa cominatória (
astreintes
), ante a recalcitrância dos executados no cumprimento da obrigação de fazer consistente na outorga da escritura pública; e (iv) a liberação dos valores depositados em juízo, observada a ordem de prioridade, com destaque para o levantamento dos honorários pelo patrono do exequente e posterior rateio do saldo entre os executados.

Irresignados, os executados recorrem. Em suas razões recursais (id. 338296861), os agravantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade das intimações realizadas no cumprimento de sentença, por ausência de representação processual válida no período compreendido entre 2019 e 2025, o que afastaria a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; (ii) a inadequação do termo inicial dos juros de mora sobre a verba honorária, defendendo que somente poderiam incidir após intimação válida para pagamento; (iii) a eventual necessidade de redimensionamento dos honorários sucumbenciais, inclusive com tese subsidiária de redução para 5%; (iv) o afastamento da multa cominatória, sob alegação de que a não lavratura da escritura decorreu de culpa exclusiva do agravado; e (v) a necessidade de segregação dos valores controvertidos, a fim de evitar levantamento indevido e esvaziamento do objeto recursal.

O pleito de antecipação recursal foi parcialmente deferido (id. 339219387)
para suspender, em caráter acautelatório, a liberação dos valores controvertidos, ante a plausibilidade jurídica das alegações e o risco de dano irreversível.

Sem informações.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 345283884, nas quais sustenta, em síntese: (i) a inexistência de nulidade das intimações, pois a mora decorreu da inércia dos agravantes desde momento anterior ao alegado período de desassistência; (ii) a correção da incidência de juros sobre os honorários a partir do trânsito em julgado; (iii) a manutenção integral da verba sucumbencial fixada na sentença, confirmada pelas instâncias superiores; (iv) a legitimidade da multa cominatória, decorrente da resistência injustificada dos agravantes; e (v) o caráter protelatório do recurso, requerendo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Orlando Bonfim, em face de Gerson Teixeira Ramos, Aparecido Teixeira Ramos, Valdemar Texeira Ramos, Elcio Teixeira Ramos, Adão Teixeira Ramos.

Extrai-se dos autos de origem, em síntese, que o exequente Orlando Bonfim, pleiteou o levantamento da verba honorária no montante de R$ 101.803,86 (id. 205589814), a ser deduzido do valor por ele depositado para a quitação do imóvel.

Os Executados, por sua vez, apresentaram impugnação (id. 210733453), sustentando, em suma, que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça dividiu os ônus sucumbenciais, sendo devida apenas a metade do percentual fixado, sem a incidência de juros de mora. Pugnaram, ainda, pelo afastamento da multa cominatória e pela liberação proporcional do saldo depositado.

O Exequente refutou a impugnação (id. 213774055).

Houve, ademais, pedidos de habilitação e substituição de patronos por ambas as partes.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
, proferiu a decisão recorrida, deferindo os pedidos de habilitação e substituição de advogados, determinando à Secretaria as anotações de praxe; rejeitou integralmente a impugnação apresentada pelos Executados no id. 210733453; homologou o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais apresentado pelo exequente, fixando o valor devido em R$ 101.803,86 (cento e um mil, oitocentos e três reais e oitenta e seis centavos) e determinou que, após a comprovação da transferência do imóvel, fossem expedidos os alvarás de levantamento na ordem estabelecida no item 4 da decisão acostada no id.

338296862.

Inconformados, os executados recorrem.

Em suas razões recursais (id. 338296861), os agravantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade das intimações realizadas no cumprimento de sentença, por ausência de representação processual válida no período compreendido entre 2019 e 2025, o que afastaria a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; (ii) a inadequação do termo inicial dos juros de mora sobre a verba honorária, defendendo que somente poderiam incidir após intimação válida para pagamento; (iii) a eventual necessidade de redimensionamento dos honorários sucumbenciais, inclusive com tese subsidiária de redução para 5%; (iv) o afastamento da multa cominatória, sob alegação de que a não lavratura da escritura decorreu de culpa exclusiva do agravado; e (v) a necessidade de segregação dos valores controvertidos, a fim de evitar levantamento indevido e esvaziamento do objeto recursal.

Pois bem. A matéria devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise: (i) da alegada nulidade das intimações no cumprimento de sentença e o consequente afastamento das penalidades do art. 523, § 1º, do CPC; (ii) do termo inicial dos juros de mora sobre a verba honorária sucumbencial; (iii) da possibilidade de redimensionamento da verba sucumbencial; (iv) da validade da multa cominatória imposta em razão da não outorga da escritura; e (v) da necessidade de segregação dos valores controvertidos.

Inicialmente, no tocante à alegada
nulidade das intimações
, não assiste razão aos agravantes.

É cediço que o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente que
“No caso de condenação em quantia certa (...), o devedor será intimado para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias (...). §1º Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%.”

Assim, a interpretação sistemática do dispositivo, em conjunto com os arts. 513, §2º, II, e 272, §§2º e 5º, do CPC, revela que a regularidade da intimação é pressuposto para incidência das penalidades. Todavia, no caso concreto, conforme se extrai da robusta reconstrução fática constante dos autos, a mora dos agravantes remonta a momento anterior ao alegado período de desassistência técnica, notadamente desde o trânsito em julgado ocorrido em 09/05/2017.

Ademais, a própria decisão agravada consignou que os executados foram devidamente intimados e permaneceram inertes, incidindo em mora, circunstância que atrai a incidência dos consectários legais.

Diante disso, a alegação de desassistência técnica, longe de configurar nulidade absoluta, revela desídia da própria parte, que não diligenciou na regularização de sua representação processual, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que eventual irregularidade de representação não pode ser utilizada como subterfúgio para afastar os efeitos da inércia processual, sobretudo quando imputável à própria parte.

No que concerne ao
termo inicial dos juros de mora
sobre a verba honorária sucumbencial, igualmente não prospera a insurgência recursal.

Como se sabe, a verba honorária possui natureza alimentar, conforme sedimentado pela Súmula Vinculante nº 47 do STF, sendo exigível a partir do trânsito em julgado da decisão que a fixou.

Acerca da insurgência, o Magistrado de origem analisou de maneira categórica, ressalvando que,
verbis
:

“A tese de que o Superior Tribunal de Justiça teria determinado a divisão dos ônus sucumbenciais parte de uma interpretação teratológica do julgado. O acórdão proferido no REsp nº 1.659.661/MT é solar ao dispor que se mantinha "a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na origem". A decisão de origem, a sentença de mérito, condenou exclusivamente os Autores, ora Executados, ao pagamento integral dos honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Igualmente infundada é a alegação de não incidência de juros de mora sobre a verba honorária.

O afastamento dos juros pelo C. STJ referiu-se, de forma lógica e expressa, à obrigação principal do Exequente (pagamento do saldo do imóvel), cuja mora não lhe podia ser imputada por força da exceção do contrato não cumprido. A obrigação de pagar os honorários, contudo, tornou-se exigível com o trânsito em julgado da condenação. Uma vez intimados para o cumprimento de sentença e quedando-se inertes, os Executados incorreram em mora, atraindo a incidência dos juros legais sobre a verba de natureza alimentar (Súmula Vinculante 47
).
(id. 338296862 - Pág. 03/04 – negritei e grifei)

Consoante se vê, a decisão agravada foi precisa ao distinguir a obrigação principal - sobre a qual o STJ afastou os juros de mora no REsp nº 1.659.661/MT, da obrigação acessória consistente no pagamento dos honorários, cuja exigibilidade nasce com o trânsito em julgado. Assim, uma vez constituída em mora a parte devedora, incidem os juros legais.

Quanto à pretensão de
redimensionamento da verba honorária
, observa-se que a sentença de mérito fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, condenando exclusivamente os autores originários, ora agravantes, ao pagamento da verba, entendimento este mantido pelas instâncias superiores. Dito isso, a tentativa de rediscussão da matéria, sob o argumento de divisão dos ônus sucumbenciais, configura inequívoca afronta à coisa julgada, vedada pelo art. 502 do CPC.

No que se refere à
multa cominatória (
astreintes
)
, a decisão agravada evidencia, de forma fundamentada, que a resistência injustificada dos agravantes em cumprir a obrigação de fazer - consistente na outorga da escritura, foi a causa determinante do prolongamento da demanda, legitimando a imposição da medida coercitiva. Assim, a alegação de culpa do agravado não encontra respaldo probatório suficiente nos autos, sobretudo diante da reiterada inércia dos executados ao longo dos anos.

Por fim, quanto à
segregação dos valores controvertidos
, verifica-se que a tutela recursal foi parcialmente concedida por este Relator, a fim de suspender a liberação dos valores, em caráter acautelatório. Todavia, tal medida não implica reconhecimento do mérito das alegações, sendo adequada, naquela fase, apenas para resguardar a utilidade do provimento jurisdicional.

Diante disso, com o julgamento de mérito e ausente plausibilidade das teses recursais, não subsiste fundamento para a manutenção de qualquer restrição à efetivação da decisão agravada.

Assim sendo, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em absoluta consonância com o ordenamento jurídico, não merecendo qualquer reparo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026